Tribunal: TJDFT
Processo: 0733172-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733172-85.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BS2 S.A. AGRAVADO: ALDEMIRO DA CRUZ OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BS2 S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ALDEMIRO DA CRUZ OLIVEIRA: “Rejeito a impugnação apresentada em ID n. 102546607 pela devedora, eis que não há que se falar em nulidade de intimação da devedora tampouco de excesso de execução. Em relação ao excesso de execução, a penhora efetivada em ID n. 100669372 está inteiramente de acordo com os valores que foram objeto da decisão de ID n. 99285775 e 97839162, ambas preclusas, inclusive. Sobre a alegação de nulidade da intimação, apesar da revelia da requerida na fase de conhecimento, o banco devedor é parceiro do PJe e, ademais da revelia, estava regularmente cadastrado nos autos e foi intimado eletronicamente de todos os atos processuais, inclusive da decisão que recebeu o cumprimento de sentença e da decisão que majorou a multa prevista em sentença. A fim de comprovar que a requerida foi intimada acerca do início da fase de cumprimento de sentença, basta analisar a certidão anexada em ID n. 78049345, onde foi certificado que parte ré é parceira eletrônica e que a devedora registrou ciência automática no sistema acerca da decisão de ID n. 71608384 em 17/09/2020 e da decisão de ID n. 74587764 em 26/10/2020. Além disso, foi certificado em ID n. 83219076 que o banco devedor registrou ciência à decisão de intimação acerca da majoração da multa por descumprimento da obrigação de fazer. Em suma, desde a sua inclusão no polo passivo, a parte requerida vem sendo intimada, via sistema, de todos os atos praticados nos autos, desde a fase de conhecimento até o atual momento da execução, reforçando o descaso da requerida na demanda em análise, não havendo que se falar em nulidade de intimação. Sobre o assunto, a jurisprudência deste Eg. TJDFT tem entendido pela validade das intimações realizadas via sistema, considerando-as, inclusive, como pessoais. Confira-se: "(...)As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.(...)" (Acórdão 1353796, 07091845120208070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/2017. VALIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 240, STJ. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". Acrescente-se que o § 6o, estabelece que "as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais". 2. Ainda que tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado, se o recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações serão válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal.(...)" (Acórdão 1356330, 00009669220178070002, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, reputo como válidas todas as intimações realizadas via sistema em nome da devedora e rejeito a impugnação de ID n. 102546607. Aguarde-se o transcurso do prazo de ID n. 100669372.” A Agravante sustenta que a falta de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer impede a incidência, nas astreintes, dos encargos do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Salienta que a multa é desproporcional e por isso deve ser revista para evitar enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para declarar excesso de execução da quantia de R$ 11.814,94;”. Preparo recolhido (29984803 e 29984804). É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, exige para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A intimação eletrônica consignada na decisão agravada corresponde a “vista pessoal” para todos os efeitos legais, segundo o disposto no artigo 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006. Em princípio, portanto, não há óbice à incidência dos acréscimos do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil no débito concernente à multa aplicada. Também não se verifica, no plano da cognição sumária, amparo jurídico para a redução do valor da multa infligida. Em se tratando de cumprimento de obrigação de fazer que é indispensável à fruição de proventos, a multa foi cominada dentro dos parâmetros de adequação e razoabilidade preconizados pelo artigo 537 do Código de Processo Civil. Consoante ensina Humberto Theodoro Júnior: “Para alcançar seu propósito de persuasão do devedor renitente, deve a astreinte atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não seja irrisória e insuficiente, pois assim não terá eficácia. Fica, pois, dentro do arbítrio do juiz encontrar um valor razoável que objetivamente seja proporcional à capacidade econômica do devedor, ao valor econômico que a obrigação inadimplida possua para as partes contratantes, e ao gravame que seu descumprimento possa provocar no patrimônio moral e material do credor. Quanto mais fácil for para o devedor cumprir a obrigação e, assim mesmo se mostrar evidente o seu propósito de resistir à ordem judicial, tanto maior deveria ser a pena imposta. Da mesma forma, quanto mais lesiva for a conduta ou a omissão que se pretende coibir, maior também deverá ser a multa diária, para reduzir a possível duração do estado de grave injustiça a que a parte se veja submetida. (Crédito rural - Onerosidade excessiva - Crise econômica superveniente - Revisão de contrato de fornecimento de insumos agrícolas - Possibilidade, in Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e do Consumidor, no 19/71-72)” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator